Tribunal: TJSP
Processo: 2013416-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DOENÇA GRAVE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PRETENSÃO À FIXAÇÃO DA astreinte – DESISTÊNCIA RECURSAL – HOMOLOGAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2013416-06.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 25063 - DRS
Registro: 2020.0000117970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2013416-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BEATRIZ ISABEL DE ALMEIDA, são agravados ESTADO DE SÃO PAULO e
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Homologaram a desistência do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2013416-06.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 25063
2
VOTO No 25063
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2013416-06.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGRAVANTE: Beatriz Isabel de Almeida (Justiça Gratuita)
AGRAVADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. André Antônio da Silveira Alcântara
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO DOENÇA
GRAVE

PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO

PRETENSÃO
À
FIXAÇÃO
DA
ASTREINTE

DESISTÊNCIA RECURSAL HOMOLOGAÇÃO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 74 que, nos autos da ação de
procedimento comum, ajuizada por Beatriz Isabel de Almeida, contra a
Fazenda Pública do Estado e do Município de São Paulo, indeferiu o
requerimento tendente à fixação da astreinte, para a efetividade da
antecipação dos efeitos da tutela de urgência.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) a cirurgia foi agendada para o dia 6.2.20, tendo sido descumprido o
prazo concedido de 5 dias; b) urgência e risco de morte caracterizados;
c) necessidade da fixação da astreinte; d) atribuição do efeito ativo e, no
mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, isento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2013416-06.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 25063
3
preparo e tempestivo, foi encaminhado à Mesa para o Julgamento.
Por fim, sobreveio o requerimento de desistência do
inconformismo, oferecido pela parte agravante (fls. 91/93).
É o relatório.
A hipótese é de homologação do requerimento de
desistência recursal, apresentado pela parte agravante.
Pois bem. A parte agravante postulou a desistência
do recurso de agravo de instrumento (fls. 91/93), o que deve ser
acolhido, independentemente da concordância da parte contrária, por
força do disposto no artigo 998 do CPC/15.
Portanto, a homologação da desistência recursal é de
absoluto rigor.
Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o requerimento
de desistência do recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte agravante.
FRANCISCO BIANCO
Relator